Tribunal: TJSP
Processo: 2000156-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Marca
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Internet. Necessidade de indicação das URL's dos conteúdos apontados como infringentes. Precedentes. Autora que traz lista com URL's específicas, dentre as quais, todavia, existem endereços eletrônicos de pastas e arquivos com dezenas de materiais e não apenas aquele considerado indevido. Impossibilidade técnica de exclusão não demonstrada. Determinação de exclusão mantida, uma vez que, ainda

Ementa:

Internet. Necessidade de indicação das URL's dos conteúdos apontados como infringentes. Precedentes. Autora que traz lista com URL's específicas, dentre as quais, todavia, existem endereços eletrônicos de pastas e arquivos com dezenas de materiais e não apenas aquele considerado indevido. Impossibilidade técnica de exclusão não demonstrada. Determinação de exclusão mantida, uma vez que, ainda que atinja material não correspondente à autora, a pasta encontra-se contaminada, não se mostrando justa a perpetuação da contrafação. Provedora, ademais, que tem condições de promover a exclusão apenas dos arquivos relacionados à agravada, já que devidamente indicados os conteúdos que supostamente violam sua propriedade intelectual e industrial. Ordem mantida.

Internet. Negativa de fornecimento de IP relativo a umas das URL's indicadas, sob o fundamento de que nenhum dos atos previstos no artigo 11 do Marco Civil da Internet (coleta, armazenamento, guarda e tratamento de registros) foi realizado no Brasil. Declaração da Custodiante nesse sentido, afirmando a impossibilidade de coletá-lo junto à Google da Irlanda, face à ausência de acordo diplomático com o País. Questão complexa e que exige cognição exauriente, inclusive com a abertura da instrução processual para se demonstrar a existência de terminal localizado no território nacional. Ordem, por ora, suspensa.

Recurso de agravo de instrumento parcialmente provido, prejudicado o agravo interno.